Tribunal: TJDFT
Processo: 0745009-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO À LEI OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia limita-se a definir se, no estado atual do processo, existem elementos suficientes para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
III. Razões de decidir
3. O art. 135, III, do CTN exige a demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos para a responsabilização pessoal dos sócios-gerentes, o que não foi demonstrado nos autos.
4. A Súmula 435 do STJ autoriza a presunção de dissolução irregular em caso de ausência da empresa do domicílio fiscal sem comunicação, mas essa presunção não afasta a exigência de apuração concreta da responsabilidade dos sócios conforme entendimento firmado no Tema 630 do STJ (REsp 1.371.128/RS).
5. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de forma automática, exigindo prova inequívoca de vínculo entre a conduta do sócio e a obrigação tributária inadimplida.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A Súmula 435 do STJ não afasta a exigência de apuração concreta da responsabilidade do sócio para fins de redirecionamento.”